Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO DE IMÓVEL COMERCIAL. PARITÁRIO. MÍNIMA INTERVENÇÃO. PRORROGAÇÃO TÁCITA E LEGAL DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL OU DE TERMO ADITIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. HIGIDEZ E VALIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença a qual rejeitou os embargos à execução. Nesta sede, o apelante destaca que a renovação do contrato de locação é condicionada à expressa assinatura de ambas as partes. 1.1. Assim, postula pelo reconhecimento do excesso de execução quanto ao período posterior à vigência do contrato por prazo determinado.
2. O contrato de locação locatícia comercial presume-se paritário, no qual as partes se encontram em posição de equilíbrio contratual, devendo ser prestigiada a autonomia da vontade dos contratantes, com base nos princípios da mínima intervenção e da excepcionalidade da revisão contratual.
3. Nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245, findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. 3.1. Dessa forma, há prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado nas condições ajustadas, independentemente de previsão de cláusula expressa. 3.2. Precedente: “(...)Nos contratos de locação comercial, o art. 56, parágrafo único da Lei no 8.245/1991 prevê que, se o locatário permanecer no imóvel depois do término do prazo contratual por mais de trinta dias sem oposição do locador, a locação é prorrogada por prazo indeterminado nas mesmas condições ajustadas no contrato.” (07053068120218070007, Relator: Rômulo de Araújo Mandes, 1a Turma Cível, DJE: 22/1/2024).
4. Na hipótese, o contrato se encerrou em 26/11/2022. Logo, com a permanência do locatário no imóvel sem oposição do locador, tem-se por automaticamente prorrogado o contrato na aludida data, por prazo indeterminado, permanecendo vigentes todas as demais cláusulas ajustadas. 4.1. Assim, o fato de o prazo da locação ter expirado não infirma a higidez, a validade, a vigência, a certeza e a liquidez da obrigação locatícia e seus acessórios, haja vista a existência de cláusula legal de prorrogação do contrato (art. 39 e 56 da Lei 8.245/91).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em face do artigo 85, §11 do CPC, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atualizado da causa.
6. Recurso improvido.